Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A RESPEITO DE BEM CONSTRITO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. VALORES ALOCADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. À míngua de decisão definitiva sobre a subsistência de anterior penhora de bem imóvel, em outra demanda judicial, mostra-se descabida a pretensão de utilizar tal constrição para respaldar o levantamento de outras penhoras posteriores efetuadas nos autos. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.